Tribunal: STF
Processo: HC 249540
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de Revisão Criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Preclusão. Inadmissibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.



    2. O habeas corpus foi impetrado em 2024, após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 2015.



    3. A decisão agravada entendeu que o habeas corpus era incabível, funcionando como sucedâneo de revisão criminal, bem como pelo fato de que as matérias suscitadas não foram objeto de análise pelo órgão impetrado (e-doc. 15).



    4. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, alegando não ter sido inaugurada sua competência. A decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.



    5. O agravo regimental foi interposto alegando a existência de flagrante ilegalidade, apta a afastar os óbices mencionados.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão diz respeito à verificação da existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena capaz de propiciar a superação dos óbice mencionados.



    III. Razões de decidir



    7. O habeas corpus não é admissível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso.



    8. A ausência de análise das questões versadas no habeas corpus pelo STJ impede a atuação desta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.



    9. A jurisprudência do STF é firme no sentido da preclusão de nulidades não arguidas oportunamente, conforme precedentes citados.



    10. A concessão de habeas corpus de ofício é excepcional e se justifica apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102 da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES (2021); HC nº 154.106-ED/MS (2018); HC nº 135.239-AgR/SP (2018); HC nº 161.656-AgR/SP (2018); HC nº 109.430-AgR/DF (2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (2020); HC nº 163.568/RS (2019); HC nº 135.002-AgR/SC (2017); HC nº 134.048/SP (2016); HC nº 102.077/SP (2017); RHC nº 107.758/RS (2011); HC nº 133.476/AM (2016); HC nº 147.867-AgR/SP (2018).